Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO ORIGINADO POR AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pela credora, até o julgamento definitivo da demanda em curso nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000, originado pelo ajuizamento de ação rescisória pelo ente público devedor.
2. A regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o andamento da fase de cumprimento de sentença, ressalvada eventual decisão que defira tutela de urgência cautelar.
3. Em razão da inexistência de impedimento relacionado à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva, o levantamento do montante referente ao crédito pretendido pela agravante não está obstado ou suspendido pela propositura da ação rescisória referida, que não tem caráter de sucedâneo recursal.
4. Recurso conhecido e provido.